Tribunal: STF
Processo: RHC 84824
Classe: RHC
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-06-21
Data de publicação: 2005-06-21

Ementa:
EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE SUPRESSÃO DE
   DOCUMENTO (ART. 305 DO CP). ATIPICIDADE DA CONDUTA. TESE NÃO
   VENTILADA NA CORTE RECORRIDA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
Até para
   que não se corra o risco de denegar habeas corpus de ofício,
   descabe ao Supremo Tribunal Federal deliberar sobre tese não
   ventilada no STJ, sob pena de indevida supressão de
   instância.
Recurso não conhecido.